Tribunal: TJSP
Processo: 1004155-61.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE CARÊNCIA - ABUSIVIDADE – PORTABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE – AUTORA QUE CUMPRIU A CARÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE ANTERIOR. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE CARÊNCIA - ABUSIVIDADE – PORTABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE – AUTORA QUE CUMPRIU A CARÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE ANTERIOR. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004155-61.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., é apelada REGINA VINÃS CRUCES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
2
APELAÇÃO no 1004155-61.2017.8.26.0704
Ação : Plano de Saúde
Apelantes: Sul América Cia de Seguro Saúde e outro
Apelado (a) : Regina Vinãs Cruces
VOTO N.o 33651
PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA DE
TRATAMENTO
EM
RAZÃO
DE
CARÊNCIA
-
ABUSIVIDADE
PORTABILIDADE DO PLANO DE
SAÚDE AUTORA QUE CUMPRIU A CARÊNCIA NO
PLANO DE SAÚDE ANTERIOR. HIPÓTESE DE
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Regina
Vinãs Cruces contra Sul América Cia de Seguro Saúde e outro, que
a respeitável sentença de fls. 385/390, cujo relatório ora adotado
passa a fazer parte integrante do presente decisum, julgou
procedente a ação para tornar definitiva a tutela de urgência
concedida, condenando as rés, solidariamente, à obrigação de
autorizar a portabilidade especial do plano de saúde originário,
Bradesco Saúde, para o plano de saúde pretendido pela autora, Sul
América, sem o cumprimento de novas carências, com a emissão
de carteirinha e do boleto de cobertura contratual, dando início
imediato a cobertura contratual, cabendo a ré Qualicorp adotar as
providências
necessárias,
de
forma
a
viabilizar
administrativamente tal cobertura. Sucumbência das rés, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
3
fixados os honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que o
cumprimento da carência é legal, bem como a negativa de
cobertura, por falta de documentação para a portabilidade do
plano de saúde. Discorre sobre a Resolução no 186/09 e função
social da ANS que regula e fiscaliza os planos de saúde. Pede, ao
final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença
de fls. 385/390, cujo teor segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
4
“A princípio, vale destacar que o contrato sub judice
reveste-se, evidentemente, da natureza de adesão e as
requeridas
constituem-se
como
fornecedoras
e
a
requente, por sua vez, como consumidora dos serviços
prestados,
donde
decorre
a
sua
vulnerabilidade,
legalmente reconhecida pelo Código de Defesa do
Consumidor, ensejando, sua aplicação ao caso concreto,
conforme se depreende da Súmula 469 do Superior
Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde."
Além disso, cumpre destacar os quatro princípios que
regem a teoria contratual contemporânea, à vista do
disposto no artigo 421, do Código Civil: autonomia
privada, boa-fé, justiça contratual e função social do
contrato.
Em resumo, tratando-se de portabilidade, a exigência
de cumprimento de novos prazos de carência é abusiva,
senão vejamos.
A portabilidade do plano de saúde é um direito que
assiste à autora, consoante a Resolução Normativa no
252/2011 emitida pela Agência Nacional de Saúde, sendo
certo que a portabilidade do plano de saúde mantido com
a Bradesco Saúde pode ser recepcionada pela ré Sul
América. Nessas condições, a autora tem direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
5
portabilidade, uma vez que o plano de destino é
compatível com o plano de origem.
A portabilidade não pode ser caracterizada como
sendo nova contratação, mas, continuação do plano
anterior e, nessas condições, não há que se falar em
novas carências. A alteração da operadora do plano de
saúde é permitida e esse fato não justifica a exigência de
cumprimento de carências, já ultrapassadas quando da
contratação originária.
Vale ressaltar que, quando a adesão é realizada na
modalidade de migração, denominada portabilidade de
carências, o segurado fica dispensado do cumprimento
dos prazos já decorridos na vigência do plano anterior.
Veja-se a RN 186/2009, da ANS, alterada pela RN
252/2011, in verbis:
"Artigo 3o- "O beneficiário de plano de contratação
individual ou familiar ou coletiva por adesão, contratado
após 1o de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei no 9656, de
1998, fica dispensado do cumprimento de novos períodos
de carência e de cobertura parcial temporária na
contratação de novo plano de contrata plano de
assistência
à
saúde,
desde
que
sejam
atendidos
simultaneamente os seguintes requisitos: I - estar
adimplente junto à operadora do plano de origem,
conforme inciso I do art. 8o; II - possuir prazo de
permanência :a) na primeira portabilidade de carências,
no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo
três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido
cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no
mínimo um ano de permanência no plano de origem. III -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
6
o plano de destino estar em tipo compatível com o do
plano de origem, conforme disposto no Anexo desta
Resolução; IV - a faixa de preço do plano de destino ser
igual ou inferior à que se enquadra o seu plano de
origem, considerada a data da assinatura da proposta
de adesão; e V - o plano de destino não estar com registro
em situação "ativo com comercialização suspensa", ou
"cancelado(...)".
No feito em análise, a autora comprovou que o
tratamento oncológico já era realizado junto ao plano de
saúde Bradesco Saúde, tendo sido ofertada pela
administradora, a portabilidade para o plano Sul
América, de forma que possui plena compatibilidade com
o plano original, sendo-lhe permitido a portabilidade
especial, em razão de sua condição.
Portanto, diante de tal situação, cabia ao plano de
saúde
ou
sua
administradora,
na
qualidade
de
fornecedores de serviços, demonstrarem que a autora
não preenchia algum dos requisitos previstos nos incisos
do transcrito art. 3o, da RN 186/2009, com redação
dada pela RN 252/2011, o que não restou comprovado.
Nesse sentido, confira a jurisprudência:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
PORTABILIDADE.
ISENÇÃO
DE
CARÊNCIAS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
Legitimidade passiva da ré Bradesco Saúde S/A
configurada. Atuação da Qualicorp, ainda que seja,
efetivamente, de administração, não retira a legitimidade passiva. Portabilidade. Requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
7
preenchidos. Abusividade na exigência de cumprimento
de novos prazos de carência. Conduta das rés que
causaram prejuízo moral alegado na inicial. Dano'in re
ipsa'. Adequada a quantia fixada pelo Juízo 'a quo' que
atende
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Preliminar rejeitada e recurso não
provido."(TJ-SP-
APL:10210472220148260002
SP
1021047-22.2014.8.26.0002, Relator: Edson Luiz de
Queiroz, Data de Julgamento:15/10/2014, 5a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2014).
Portanto, abusiva é a negativa de portabilidade
especial pretendido pela autora, visto que, não se pode
pretender o cumprimento de novo prazo de carência.”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que se trata de exigência
abusiva o cumprimento de novo prazo de carência, devendo ser
autorizada a portabilidade especial para o plano de saúde operado
pela apelante e a cobertura do tratamento da autora, nos termos
da Resolução 186/2009, alterada pela 252/2011, diante da
compatibilidade com o plano de origem.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
8
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017
(DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado, apelação
cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA DO
CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara de
Direito Privado, apelação cível no 1047352-43.2014.8.26.0002,
relator FÁBIO QUADROS, v.u., j. 21/08/2020; TJSP, 5a
câmara
de
direito
privado,
apelação
cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
9
1033861-06.2019.8.26.0224,
relator
A.
C.
MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A
motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004155-61.2017.8.26.0704 -Voto no 33651
10
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator